Tribunal: TJBA
Processo: 8007705-04.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007705-04.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANIEL DANTAS DE BARROS Advogado(s): MARIA CLARA MARQUES DA SILVA TENORIO, MARIA LUIZA BARROS DE OLIVEIRA, JOAO DE CASTRO SOUZA, YASMIM FREITAS BRASIL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. BOMBEIRO MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CATEGORIA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES CIVIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por bombeiro militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de inclusão do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre seus vencimentos, com reflexos nas demais verbas remuneratórias. Sustenta o apelante que a omissão estatal em regulamentar o benefício caracteriza ato inconstitucional e ilegal, sendo cabível a atuação do Judiciário para suprir tal lacuna. Requer, ainda, o reconhecimento da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o servidor público militar estadual faz jus à percepção do adicional de periculosidade previsto em norma estadual, independentemente de regulamentação específica, mediante aplicação analógica das normas destinadas aos servidores públicos civis. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) prevê o direito ao adicional de periculosidade, mas condiciona sua efetiva concessão à regulamentação específica, conforme arts. 92, V, "p"; 102, §1º, "d"; e 107. A regulamentação vigente sobre adicional de periculosidade (Decretos nº 9.967/2006 e nº 16.529/2016) é aplicável exclusivamente aos servidores civis, não se estendendo aos policiais militares, cuja situação funcional demanda normatização própria. A ausência de regulamentação específica inviabiliza a fixação judicial do adicional de periculosidade por ausência de critérios objetivos que delimitem valores, condições e requisitos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido da inaplicabilidade das normas dos servidores civis aos militares estaduais, reiterando a necessidade de norma própria que regulamente a matéria para a categoria. A função policial militar já enseja o pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), que busca compensar os riscos inerentes ao exercício das funções típicas da carreira, conforme art. 110 da Lei nº 7.990/2001. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007705-04.2023.8.05.0191, em que figuram, como apelante, JANIEL DANTAS DE BARROS, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)